Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Na espécie, constata-se que o feito foi incluído, em 28/10/2020, na 42a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, a ser realizada no período de 25/11/2020 até 2/12/2020. Em 30/10/2020, a apelante, ora embargante, pugnou pela retirada do processo da pauta para julgamento virtual, requerendo sua inclusão em sessão de julgamento presencial por videoconferência, tendo em vista a intenção de realização de sustentação oral pelo causídico.

3. Entretanto, apesar de certificada, nos autos, a apresentação do aludido requerimento, o feito não foi retirado de pauta virtual, tampouco foi encaminhado a esta Relatoria para apreciação do pedido, sobrevindo, nesse cenário, o Acórdão embargado.

4. A par de tal quadro, sendo a sustentação oral um direito conferido ao advogado pelo art. 937, I, do CPC e art. 109 do RITJDFT, bem como pelo art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, a sua não oportunização quando do julgamento do recurso de apelação, após requerimento expresso e tempestivo do causídico, configura cerceamento de defesa, o que autoriza a declaração de nulidade, por vício insanável, do aresto embargado.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão anulado.